Tribunal: STF
Processo: AI 171676
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:  ACÓRDÃO  CONFIRMATORIO  DE  DECISÃO  QUE,  ANTE  A
INEXISTÊNCIA  DE  AFRONTA  A   PRECEITOS  LEGAIS,  INADMITIU  RECURSO
ESPECIAL.  ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5., II E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
          Questão circunscrita a interpretação de normas processuais,
infraconstitucionais,    disciplinadoras     de    pressupostos    de
admissibilidade  do recurso especial,  não ensejando apreciação, pelo
STF, em recurso extraordinário.
          Recurso que, ademais, carece de prequestionamento.
          Agravo regimental improvido.